Tribunal: TJBA
Processo: 0004872-17.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004872-17.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LUDIMILA FERNANDES DOS ANJOS, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a Ação Monitória ajuizada em face da Vitoria Comércio de Combustíveis Ltda – ME, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial válido, com reconhecimento de abusividade na cobrança da comissão de permanência e afastamento da capitalização de juros. Além disso, o Banco foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante defende a suficiência da prova escrita apresentada para o ajuizamento da ação monitória, a legalidade da comissão de permanência, a possibilidade de capitalização de juros e a inexistência de fundamento para a condenação em honorários. Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise: (i) da validade da prova escrita apresentada para o manejo da ação monitória; (ii) da possibilidade de prosseguimento da ação monitória, observados os parâmetros fixados na ação revisional; (iii) da legalidade da cobrança da comissão de permanência; e (iv) da responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir

A prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S/A, consistente nos contratos bancários firmados entre as partes, é apta a embasar o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária, para esse fim, a existência de título executivo extrajudicial.

O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais em ação revisional não impede o prosseguimento da ação monitória, devendo esta observar os limites e parâmetros definidos na ação revisional, especialmente quanto à exclusão de encargos considerados ilegais, como a comissão de permanência cumulada com outros encargos, vedada pela Súmula 472 do STJ.

Por fim, considerando o provimento integral da apelação e a inversão do resultado da lide, afasta-se a condenação do Banco do Brasil S/A em honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido integralmente para afastar a extinção da ação monitória, determinar seu prosseguimento e excluir a condenação em honorários.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita consistente em contrato bancário é suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. O reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais em ação revisional não impede o prosseguimento da ação monitória, devendo esta observar os parâmetros fixados naquela demanda.

3. Sendo integralmente provido o recurso de apelação, impõe-se a exclusão da condenação em honorários de sucumbência.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 700, 85, §§ 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 51.

Jurisprudência relevante citada:
(1) Súmula nº 472 do STJ;

(2) TJ-SC - AC: 0000025-27.1998.8.24.0038, Joinville, Rel. Des. Jaime Machado Junior, julgado em 13/12/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial;

(3) TJ-SC - APL: 0001921-03.2004.8.24.0004, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, julgado em 16/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004872-17.2011.8.05.0274
, que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da ação monitória, com a apuração do débito conforme os valores efetivamente devidos, observados os parâmetros e limitações estabelecidos na ação revisional
, nos termos do voto da eminente Relatora.